Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739906-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO SOLANO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 247438654, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701851-72.2025.8.07.0006, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente, no montante de R$ 1.493,91 (mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e um centavo), e determinar a restituição dos valores debitados até então, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por AUTOR: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO contra REU: BRB BANCO DE BRASILIA SA. Em suma, a parte autora busca suprimir a autorização de pagamento de mútuos contratados com débito em conta. Cumula seu pleito com a repetição de valores supostamente pagos irregularmente. Pretende-o em sede liminar e depois em definitivo. Vieram conclusos Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. A rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência, cf. Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020 Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. [...] A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta ser correntista do BRB e ter contratado diversos empréstimos, cujas parcelas vêm sendo debitadas diretamente em sua conta-salário. Afirma que, em 20/12/2024, requereu a revogação da autorização dos descontos, amparado no Tema 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e na Resolução n. 4.790 do Banco Central do Brasil – BACEN, sem que seu pleito fosse atendido. Defende tratar-se de direito potestativo do correntista, cuja negativa viola a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, porquanto compromete verba de natureza alimentar. Ressalta que não pretende se eximir da dívida, mas apenas alterar a forma de pagamento. Invoca precedentes jurisprudenciais para amparar sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os descontos automáticos em conta corrente e determinar a restituição dos valores debitados desde a solicitação de cancelamento; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714025-34.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento n. n. 0701851-72.2025.8.07.0006, ajuizada em face do BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente, no montante de R$ 1.493,91 (mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e um centavo), e determinar a restituição dos valores debitados até então. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que os fundamentos recursais merecem acolhida. Com efeito, é certo que o col. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. No caso dos autos, entretanto, o agravante apresentou documento datado de 24/12/2024 (ID origem 225962361), por meio do qual manifestou de forma expressa a revogação da autorização de débitos automáticos referentes a “[...] débitos dos empréstimos, cartões de crédito e cheque especial [...]” incidentes na sua conta corrente/poupança, direito assegurado pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Não obstante, não se tem notícia de que a instituição financeira tenha atendido ou sequer acusado o recebimento do referido pedido. Esse contexto revela aparente abusividade na manutenção dos descontos, pois a autorização revogável constitui requisito essencial para legitimar a constrição direta sobre os rendimentos do correntista. Persistindo a cobrança, há afronta não apenas à normatização administrativa aplicável, mas também ao entendimento vinculante firmado pelo col. STJ. Ademais, os contracheques e extratos bancários acostados demonstram que os abatimentos mensais consomem parcela significativa da remuneração da agravante, o que indica risco concreto à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, circunstância que impõe a concessão da tutela de urgência para prevenir lesão de difícil reparação. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta corrente como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a subsistência do agravante e, de outro, a possibilidade de o agravado buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários de cobrança. No que concerne ao pleito de restituição dos valores já debitados, observo que, nesta fase, a providência não se mostra adequada. Isso porque a antecipação de tutela se presta precipuamente a evitar a perpetuação de lesão ou risco de dano grave, não sendo cabível utilizá-la como instrumento de reposição patrimonial retroativa. Embora seja verossímil a alegação de que o agravante protocolou pedido expresso de revogação da autorização de débito automático, a devolução das quantias já abatidas depende de cognição exauriente, inclusive para apuração da efetiva data do cancelamento, do montante envolvido e da eventual responsabilidade da instituição financeira pela manutenção dos descontos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos automáticos realizados na conta bancária do agravante, referentes aos contratos que somam a quantia de R$ 1.493,91 (mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e um centavo), n. 0167552244 e 2024584394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator